Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735310-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: M. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NARLLA PAIVA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por M.P.L, representado pelo genitor, em desfavor da ora agravante, concedeu a tutela de urgência para determinar que agravante autorize e custeie a internação da autora, nos seguintes termos: (ID 191466783, autos de origem). “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se". Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante foi intimada da decisão em 21/04/2024 (ID 194067926, autos de origem). Posteriormente, o juízo a quo prolatou a decisão de ID 205681147, autos de origem, determinado que o réu/agravante comprove o cumprimento da liminar deferida. Vejamos: “É a síntese relevante. DECIDO. Com espeque no art. 139, IV, determino que o réu comprove o EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, sob pena de serem adotadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da referida ordem judicial, inclusive o bloqueio on line necessário para a cobertura do tratamento, conforme informado ao ID 193966477 e boleto bancário de ID 195309732. O prazo será preclusivo de 10 (dez) dias. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo. O agravante tomou conhecimento da decisão que deferiu a tutela de urgência em 21/04/2024 e, conforme consulta ao sistema do PJE, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso se findou em 14/05/2024. Por outro lado, a última decisão prolatada (ID 205681147, autos de origem) somente se limitou a determinar que o agravante comprove o cumprimento da liminar anteriormente deferida, não reabrindo o prazo para a interposição do recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora